Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOCUMENTOS ENVIADOS AO FISCO. CONTADOR NÃO HABILITADO. FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou alegações de nulidade de auto de infração fiscal, fundadas na suposta atuação de contador não habilitado à época do envio de informações fiscais ao Fisco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de nulidade do crédito tributário por envio de documentos fiscais por representante não cadastrado, nos termos do art. 22 do Decreto no 18.955/1997; e (ii) saber se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir matéria já decidida com fundamentação suficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão da legitimidade dos documentos enviados ao Fisco, mesmo que por contador não habilitado à época, com base nos arts. 142, p.u., e 147 do CTN, bem como na norma aplicável (Decreto no 18.955/1997), pois a fiscalização tributária é atividade vinculada e obrigatória..
5. A decisão registrou que a parte teve oportunidade de substituir os arquivos com erro, mas não o fez de forma adequada, mantendo-se, assim, a presunção de legitimidade da atuação fiscal.
6. Não há vício de omissão a ser sanado. O que se busca, na verdade, é a rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a via eleita.
7. A necessidade de prequestionamento foi suprida pela presunção legal do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o acórdão que analisa de forma clara e suficiente os fundamentos suscitados pelas partes." " 2. A atuação de profissional não mais habilitado, quando os dados são efetivamente conhecidos e processados pelo Fisco, não invalida, por si só, a constituição do crédito tributário, quando não realizada a devida substituição dos arquivos enviados de forma correta.”
__________________________
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT- (Acórdão 1982547, 0705923-32.2021.8.07.0010, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) (Acórdão 1975029, 0702870-29.2024.8.07.0013, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.)